Tribunal: TJES
Processo: 5002274-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. Na hipótese, o objetivo da recorrente é apenas de rediscutir a causa, o que é inviável, máxime considerando que a jurisprudência tanto do C. STJ como desta Eg. Corte é majoritária no sentido de reconhecer a responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, bem como a desnecessidade de realização de perícia atuarial para o cálculo da contribuição previdenciária.

II
.
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando há conflito entre as premissas e conclusão do acórdão,
o que não se observa no caso.

I
II.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos

do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002274-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA WANTIL
AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

T
ratam-se de Embargos de Declaração opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
onde ela alega a existência de contradição e omissão no acórdão que proveu o Agravo de Instrumento da ora Embargada.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que o acórdão não enfrentou a matéria atinente a ausência de solidariedade dos fundos de pensão, tese que teria sido inclusive baseada em precedente do C. STJ.

Sem delongas, entendo que o Recurso em epígrafe não merece provimento.

Como cediço, a contradição que enseja o manejo dos Aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre os elementos do
Decisum. In casu
, a Embargante nada esclarece acerca do vício indicado, apenas apontando que ele estaria presente, o que não pode ser concebido.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que inexiste contradição entre o que restou decidido no Acórdão e as provas dos autos ou jurisprudência, vejamos:

“
[...]
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
[...](EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Melhor sorte não alcança o Embargante quanto a tese de omissão.

E assim digo, porque pela leitura do inteiro teor do voto condutor do Acórdão é possível observar a completa análise do tema trazido em sede de Agravo de Instrumento, qual seja a desnecessidade de realização de perícia atuarial para a apuração do cálculo de complementação de benefício previdenciário na fase de cumprimento de sentença.

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento ainda restou assentado que a demonstração do exaurimento do fundo de previdência indicado apenas se daria através de liquidação extrajudicial, sendo dispensável a perícia atuarial indicada no
Decisum
e defendida pela Embargante.

Diante dessas considerações, por concluir que inexistiu qualquer omissão no Acórdão fustigado, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. Na hipótese, o objetivo da recorrente é apenas de rediscutir a causa, o que é inviável, máxime considerando que a jurisprudência tanto do C. STJ como desta Eg. Corte é majoritária no sentido de reconhecer a responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, bem como a desnecessidade de realização de perícia atuarial para o cálculo da contribuição previdenciária.

II
.
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando há conflito entre as premissas e conclusão do acórdão,
o que não se observa no caso.

I
II.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido
.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade

da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a

e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.